Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-36.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Verba honorária fixada por equidade. Inconformismo da parte vencedora contra essa parte da r. sentença. Acolhimento. O art. 85, § 8o, do CPC tem lugar "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". Situação dos autos que não se enquadra nas exceções legais

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Verba honorária fixada por equidade. Inconformismo da parte vencedora contra essa parte da r. sentença. Acolhimento. O art. 85, § 8o, do CPC tem lugar "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". Situação dos autos que não se enquadra nas exceções legais supracitadas. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo supracitado. Precedentes. Recurso provido.